Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-28.2014.8.11.0032
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001229-28.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS. TEMA 698 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Jangada contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou a contratação de dois médicos plantonistas, via processo seletivo simplificado, para assegurar atendimento médico contínuo à população. O acórdão que negou provimento ao recurso foi submetido a juízo de retratação em razão de decisão do STF no RE com Agravo nº 1.573.405 (Tema
698), que reconheceu repercussão geral sobre a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que confirmou a sentença de 1º grau, determinando a contratação de médicos plantonistas, está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 698 da repercussão geral, especialmente quanto aos limites da intervenção judicial em políticas públicas e à observância do princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas de saúde quando constatada a omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

4.
A determinação judicial para contratação de médicos plantonistas, mediante processo seletivo simplificado, visa garantir a efetividade do direito à saúde e constitui medida proporcional e razoável diante da omissão administrativa evidenciada nos autos.

5.
A tese do "mínimo existencial" prevalece sobre a alegação genérica de limitação orçamentária, sendo indispensável a demonstração concreta da inviabilidade financeira, o que não foi feito pelo Município.

6.
O acórdão recorrido encontra-se alinhado à tese firmada no Tema 698 do STF, ao reconhecer a legitimidade da atuação judicial para suprir lacuna grave na prestação do serviço público essencial de saúde.

7.
A jurisprudência do STF respalda a atuação do Judiciário nos casos em que apenas se determina o cumprimento de políticas públicas já estabelecidas, sem inovação normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

J
uízo de retratação instaurado no âmbito da Apelação Cível n. 0001229-28.2014.8.11.0032, interposta pelo Município de Jangada
–
MT contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
-
MT, que julgou procedente
Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público
- MT
, determinando a contratação de dois médicos plantonistas, mediante processo seletivo simplificado, a fim de assegurar atendimento médico contínuo à população local.

O juízo de retratação decorre de determinação da Vice-Presidência (id 321799366), proferida em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário
c
om Agravo
de n.

1.573.405 (id 321770377), que reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no Tema
698 e determinou a devolução dos autos à instância de origem para eventual revisão do acórdão à luz do precedente qualificado.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autos retornaram a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de viabilizar o juízo de retratação quanto ao acórdão anteriormente proferido, em face da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese firmada no referido tema estabelece que
:

“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais,
em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
”

No caso em exame, o julgamento da apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JANGADA foi devidamente fundamentado, com observância à tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, bem como em conformidade com os parâmetros constitucionais, jurisprudenciais e fáticos aplicáveis, reconhecendo a omissão administrativa na prestação do serviço público de saúde, diante da insuficiência de médicos plantonistas para atender adequadamente à população local.

A decisão judicial impugnada limitou-se a determinar medida razoável e proporcional: a contratação de dois médicos, mediante processo seletivo simplificado, para suprir carência grave e comprovada no sistema municipal de saúde. Tal medida não configura ingerência indevida na esfera
de discricionariedade administrativa do Poder Executivo, mas sim concretização do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, diante de comprovada inércia estatal.

Ademais, a alegação de limitação orçamentária com base na chamada “reserva do possível” não foi acompanhada de qualquer prova técnica ou contábil que demonstrasse, de forma objetiva, a impossibilidade financeira do Município em cumprir a obrigação imposta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o reconhecimento da reserva do possível, elementos concretos e verificáveis, o que não ocorreu nestes autos.

Portanto, constata-se que o acórdão anteriormente proferido
se
encontra em conformidade com a tese firmada no Tema 698 da repercussão geral, tendo esta Turma Julgadora adotado fundamentação compatível com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de intervenção judicial quando presente a omissão administrativa no cumprimento de deveres constitucionais mínimos.

A jurisprudência deste sodalício alinha-se ao entendimento consolidado pelo
STF
no sentido de que é legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de políticas públicas previamente estabelecidas na área da saúde, quando evidenciada omissão estatal.

Ilustra tal orientação o seguinte julgado
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]
.
3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(RE 642536,

AgR
, Relator (a): Min.LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013)” (
g.n
.)
.

Diante disso, entendo não haver razão para retratação do julgamento, devendo ser mantida, em todos os seus termos, a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jangada.

Pelo exposto, em
Juízo de Retratação
,
não há o que corrigir no acórdão,
que, portanto, deve ser mantido
,
em razão da ausência de qualquer des
conformidade com o Tema 698 do STF.

Determino, com as homenagens devidas, a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026